Tribunal: TJDFT
Processo: 0747795-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Públicos em Saúde do Distrito Federal contra acórdão que aplicou a prescrição quinquenal ao caso e fixou o percentual de deságio em 41,438%. O embargante sustenta a existência de omissão quanto à aplicação da prescrição trienal, contradição na fixação do termo inicial da prescrição e obscuridade na metodologia de cálculo do deságio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado foi omisso ao não aplicar o prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, V, do Código Civil; (ii) verificar se houve contradição na fixação do termo inicial da prescrição, considerando alegações divergentes da embargada; e (iii) avaliar se há obscuridade na metodologia adotada para calcular o percentual de deságio do precatório cedido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado analisou expressamente a questão da prescrição e fundamentou a aplicação do prazo quinquenal (artigo 206, § 5o, I, do Código Civil), afastando a alegação de omissão. Considerou a natureza da Ação Monitória e aplicou a teoria da actio nata para fixar o termo inicial da prescrição na data em que a autora obteve ciência inequívoca do direito violado, em 2022.
4. Não há contradição no acórdão quanto à data de ciência do direito, pois a mera menção a uma reportagem jornalística de 2019 não configura ciência inequívoca dos valores devidos. O acórdão baseou-se na ausência de comprovação de que a embargada teve conhecimento completo e preciso do crédito antes da convocação para conferência de valores em 2022.
5. O acórdão explicou detalhadamente a metodologia de cálculo do percentual de deságio de 41,438%, adotando entendimento consolidado no tribunal. A metodologia impugnada pelo embargante, que resultaria em um deságio de 72,5%, foi afastada por não ser razoável e suscetível de gerar enriquecimento indevido. Assim, não há obscuridade a ser sanada.
6. Os embargos de declaração não são meio hábil para rediscutir o mérito do julgamento ou obter efeito infringente, salvo em hipóteses excepcionais, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “1. A mera alegação de omissão não se sustenta quando o acórdão embargado examina expressamente a questão jurídica controvertida. 2. A contradição apta a justificar embargos de declaração deve ser interna ao julgado, não decorrente de divergências entre alegações das partes. 3. A obscuridade que justifica embargos de declaração ocorre quando há falta de clareza na decisão, o que não se verifica quando o julgado explicita os fundamentos adotados. 4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à obtenção de efeitos infringentes, salvo em hipóteses excepcionais.”
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; CC, art. 206, § 3o, V, e § 5o, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/06/2017, DJe 04/08/2017; TJDFT, Acórdão 1638796, 07142774220228070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 09/11/2022, DJE 29/11/2022; TJDFT, Acórdão 1736169, 07407973620228070001, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, j. 26/07/2023, DJE 10/08/2023.